Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processo : 0724187-88.2025.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a ré, aqui agravante, “restabeleça imediatamente o custeio integral do tratamento terapêutico multidisciplinar do autor junto ao Instituto Neuro Evoluir, nas modalidades especificadas na exordial, observando-se a frequência e duração indicadas nos relatórios médicos acostados”, sob pena de multa diária. Indeferido o efeito suspensivo ao recurso (id. 74440848). Após, o agravado comparece aos autos informando o descumprimento da medida liminar pela parte agravante. Alega que o inadimplemento da agravante ensejará a interrupção do tratamento multidisciplinar, conforme documentação juntada (id. 77875575). Contudo, importa frisar que existe apenas uma decisão de primeiro grau, mantida pela decisão liminar no agravo, sujeita a eventual execução na origem. Com efeito, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta relatoria ou mesmo pelo Colegiado. Deveras, o agravado busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada na origem. Assim, pretendendo o cumprimento dessa decisão, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, como inclusive fez o agravado ao peticionar nos autos de origem, em 25/10/2025. A propósito, como não se trata de competência originária do tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Destarte, não se tratando de execução da competência originária do tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Pelo exposto, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Certifique a Secretaria quanto ao oferecimento da contraminuta e tornem os autos conclusos para relatório e inclusão do recurso em pauta de julgamento. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator